Tribunal: TJES
Processo: 0026863-93.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Compra e Venda; Perdas e Danos; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026863-93.2013.8.08.0048

EMBARGANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA.

EMBARGADO: HELDER MEDEIROS DE SOUZA

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. TEMA 970/STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em face de acórdão que inverteu a cláusula penal moratória e manteve condenação em lucros cessantes por atraso em obra, além de ordenar a devolução de corretagem. O embargante alega omissão sobre a planilha de fl. 261 (corretagem), a vedação de cumulação indenizatória (Tema 970/STJ) e o índice/termo inicial de juros/correção aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Alega-se vícios de omissões quanto a três questões
: (i) saber se a planilha de fl. 261 atende ao dever de informação sobre a corretagem; (ii) saber se é possível cumular cláusula penal moratória com lucros cessantes quando a penalidade não é ínfima; e (iii) definir a aplicação da taxa SELIC e demais índices conforme a sucessão de leis no tempo (Lei n.º 14.905/24) e precedentes vinculantes (Temas 176 e 970 do STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa opôs Embargos de Declaração alegando omissões, que restou desprovido. Todavia, referido foi anulado pelo C. STJ por negativa de prestação jurisdicional, sendo os autos devolvidos a esta instância para novo julgamento e enfrentamento das omissões apontadas.

4. A existência de documento autônomo assinado pelo comprador com destaque claro do preço total e do valor da corretagem atende plenamente ao dever de informação exigido pelo Tema 938 do STJ, legitimando a retenção do encargo pela vendedora.

5. Segundo o Tema 970 do STJ, a cláusula penal moratória visa indenizar o atraso contratual, sendo vedada sua cumulação com lucros cessantes. No caso, a multa “invertida” de 2% do valor do bem não é ínfima frente ao locativo de 1%, o que afasta a exceção jurisprudencial à sua cumulação e impõe a prevalência de apenas uma rubrica.

6. Conforme o Tema 176 do STJ e a Lei n.º 14.905/24, a taxa SELIC é o índice regente dos juros moratórios a partir da citação em obrigações contratuais, devendo observar as regras de transição e a Resolução CMN n.º 5.171/2024 para incidência isolada ou conjunta de juros e correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para se reconhecer os vícios apontados, sanando-os com efeitos infringentes, exceto quanto ao termo inicial dos juros que restou devidamente analisado no julgamento da apelação.

Teses de julgamento: “1. A transferência do encargo de corretagem ao consumidor é válida se informada em planilha autônoma com destaque de valores assinada no ato da proposta. 2. A inversão de cláusula penal moratória equivalente ou superior ao locativo afasta a condenação concomitante em lucros cessantes. 3. A taxa SELIC é o índice de juros moratórios a partir da citação em responsabilidade contratual, observando os marcos temporais da Lei n.º 14.905/24.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406; Lei n.º 14.905/2024; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 938; STJ, Tema Repetitivo 970; STJ, Tema Repetitivo 176; STJ, REsp nº 2025166/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/12/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026863-93.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELDER MEDEIROS DE SOUZA e outros

APELADO: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. TEMA 970/STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em face de acórdão que inverteu a cláusula penal moratória e manteve condenação em lucros cessantes por atraso em obra, além de ordenar a devolução de corretagem. O embargante alega omissão sobre a planilha de fl. 261 (corretagem), a vedação de cumulação indenizatória (Tema 970/STJ) e o índice/termo inicial de juros/correção aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Alega-se vícios de omissões quanto a três questões
: (i) saber se a planilha de fl. 261 atende ao dever de informação sobre a corretagem; (ii) saber se é possível cumular cláusula penal moratória com lucros cessantes quando a penalidade não é ínfima; e (iii) definir a aplicação da taxa SELIC e demais índices conforme a sucessão de leis no tempo (Lei n.º 14.905/24) e precedentes vinculantes (Temas 176 e 970 do STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa opôs Embargos de Declaração alegando omissões, que restou desprovido. Todavia, referido foi anulado pelo C. STJ por negativa de prestação jurisdicional, sendo os autos devolvidos a esta instância para novo julgamento e enfrentamento das omissões apontadas.

4. A existência de documento autônomo assinado pelo comprador com destaque claro do preço total e do valor da corretagem atende plenamente ao dever de informação exigido pelo Tema 938 do STJ, legitimando a retenção do encargo pela vendedora.

5. Segundo o Tema 970 do STJ, a cláusula penal moratória visa indenizar o atraso contratual, sendo vedada sua cumulação com lucros cessantes. No caso, a multa “invertida” de 2% do valor do bem não é ínfima frente ao locativo de 1%, o que afasta a exceção jurisprudencial à sua cumulação e impõe a prevalência de apenas uma rubrica.

6. Conforme o Tema 176 do STJ e a Lei n.º 14.905/24, a taxa SELIC é o índice regente dos juros moratórios a partir da citação em obrigações contratuais, devendo observar as regras de transição e a Resolução CMN n.º 5.171/2024 para incidência isolada ou conjunta de juros e correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para se reconhecer os vícios apontados, sanando-os com efeitos infringentes, exceto quanto ao termo inicial dos juros que restou devidamente analisado no julgamento da apelação.

Teses de julgamento: “1. A transferência do encargo de corretagem ao consumidor é válida se informada em planilha autônoma com destaque de valores assinada no ato da proposta. 2. A inversão de cláusula penal moratória equivalente ou superior ao locativo afasta a condenação concomitante em lucros cessantes. 3. A taxa SELIC é o índice de juros moratórios a partir da citação em responsabilidade contratual, observando os marcos temporais da Lei n.º 14.905/24.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406; Lei n.º 14.905/2024; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 938; STJ, Tema Repetitivo 970; STJ, Tema Repetitivo 176; STJ, REsp nº 2025166/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026863-93.2013.8.08.0048

EMBARGANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA.

EMBARGADO: HELDER MEDEIROS DE SOUZA

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração de
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA.
(fls. 450/460), eis que pretende ver sanado suposto vício presente no acórdão (fls. 436/447) que deu parcial provimento aos recursos de apelação, invertendo a cláusula penal em favor do consumidor e mantendo a condenação em lucros cessantes, além de determinar a restituição da comissão de corretagem.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no acórdão, pois: (i) deixou de analisar a planilha de fl. 261, que comprovaria a ciência inequívoca do comprador sobre os valores da comissão de corretagem (Tema 938/STJ); (ii) não observou a impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com a inversão da cláusula penal moratória (Tema 970/STJ); e (iii) omitiu-se quanto à incidência exclusiva da taxa SELIC como índice de juros e correção monetária, a partir da citação.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Rememora-se que, na origem, trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com repetição de indébito e perdas e danos, motivada pelo atraso na entrega de unidade imobiliária (sala comercial nº 202, Torre 02, do Centro Empresarial Shopping Mestre Álvaro). A sentença de primeiro grau rescindiu o pacto e condenou a empresa ré (SC2) à restituição dos valores pagos (R$ 58.001,66), taxas de corretagem (R$ 10.358,20), intermediação (R$ 6.904,60) e assessoria (R$ 980,00), além de lucros cessantes fixados em R$ 2.650,00/mês.

Em sede de Apelação Cível, esta Colenda Câmara deu parcial provimento aos recursos para: (i) inverter a cláusula penal moratória (2%) em favor do consumidor; (ii) manter a condenação em lucros cessantes; (iii) fixar os juros de mora a partir da citação; e (iv) determinar a restituição simples das taxas de corretagem.

A empresa opôs Embargos de Declaração alegando omissões, que restou desprovido. Todavia, referido foi anulado pelo C. STJ por negativa de prestação jurisdicional, sendo os autos devolvidos a esta instância para novo julgamento.

Insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que os vícios apontados estão configurados em sua grande maioria, eis que ausente a efetiva análise dos pontos abordados, como fica evidente pela própria anulação do pretérito julgamento do aclaratório pela instância superior.

Quanto à
comissão de corretagem
, o vício integrativo é manifesto.

O acórdão embargado havia determinado a restituição dos valores sob o fundamento de ausência de informação clara no contrato principal. Todavia, compulsando detidamente os autos, verifica-se a existência da planilha de fl. 261, devidamente assinada pelo comprador, na qual consta expressamente o valor global do negócio (R$ 181.700,00), o valor do imóvel (R$ 173.068,60) e da comissão de corretagem (R$ 8.631,40), tudo destacado, bem como a identificação da imobiliária responsável pela intermediação.

Conclusão do exposto é que o valor global do negócio apontado na planilha é exatamente igual ao da proposta de compra de fl. 73, não se configurando, portanto, vício de informação em relação à comissão de corretagem.

Neste tocante, sobre a comissão de corretagem, o Tema 938 do STJ valida a cláusula contratual que transfere ao comprador tal obrigação desde que previamente informado o preço total da aquisição com destaque do valor da corretagem.

Desta feita, como apontado no aclaratório, resta evidente a omissão apontada, que deve ser sanada, com efeito infringente, para afastar a restituição da corretagem.

Em avanço, quanto à
cumulação da cláusula penal com lucros cessantes
, a matéria deve ser integrada à luz do Tema 970/STJ e sua recente flexibilização pela Corte Superior.

De fato, a regra é a impossibilidade de cumulação, sendo admitida tal possibilidade apenas quando a multa moratória se mostrar ínfima diante do prejuízo locatício.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. MORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE AO LOCATIVO. TEMA 970/STJ. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. [...] 3. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970/STJ). 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
é possível a cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes, quando a multa contratual não apresenta equivalência com os locativos, como na presente hipótese, sem que tal proceder caracterize afronta ao Tema Repetitivo 970/STJ
. [...] 6. No caso concreto, a prescrição de cláusula penal moratória de 0,5% (meio por cento) sobre o valor pago se mostra desproporcional ao valor do locativo, tido normalmente entre 0,5% (meio por cento) a 1% (um por cento) do valor do bem, motivo pelo qual é possível a pretensão de ressarcimento de lucros cessantes. (STJ - REsp: 2025166 RS 2022/0282788-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

No caso em apreço, à luz de todo o exposto, a cumulação dos lucros cessantes com a inversão da cláusula penal moratória deve ser afastada, já que a inversão da cláusula penal em 2% do valor do bem não se mostra ínfima face ao valor locatício (1% do valor do bem, como requerido na inicial, cujo valor era de R$ 173.068,60), situação que afasta a possibilidade de cumulação, nos termos da tese fixada no Tema 970 do STJ.

Por fim, quanto aos
consectários legais
, verifica-se omissão parcial, apenas quanto ao índice aplicável, pois o acórdão foi expresso quanto ao termo inicial da incidência dos juros, seja, desde a citação.

Passando ao ponto omisso, o Tema 176 do C. STJ trata da aplicação da Taxa Selic como índice de juros de mora e correção monetária em dívidas civis e comerciais, substituindo outros índices após o Código Civil de 2002, consolidando o entendimento de que a Selic, por já incluir juros e correção, deve ser aplicada isoladamente para evitar duplicidade e superposição de encargos, especialmente quando a sentença for omissa sobre o índice ou for anterior à nova lei.

Portanto, no período de incidência de juros e correção conjuntos, anteriormente à vigência da Lei n.º 14.905/24, deverão incidir sobre o valor devido o índice único da taxa Selic, conforme jurisprudência pacífica (STJ - REsp n.º 1795982/SP). Já em períodos de incidência de juros ou correção de forma separada, também anteriormente à vigência da Lei n.º 14.905/24, os juros incidirão pela Taxa Selic, interpretação esta que se coaduna com o julgado recente do C. STJ sobre a questão (REsp n.º 1795982/SP), enquanto a correção monetária incidirá pelo INPC (mormente quanto aos valores a serem restituídos, desde o desembolso até a citação), eis que consoante orientação do C. Superior Tribunal de Justiça
‘na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie
’ (STJ - AgInt no AREsp: 1687207 RJ 2020/0078733-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022).

Nesse sentido, veja-se também o julgado deste E. Sodalício: "
(I) a incidência de correção monetária a partir de cada desembolso, observando-se o INPC/IBGE enquanto índice de atualização, até a data da citação; e (II) juros de mora a partir da citação, observando-se a Taxa Selic como índice de correção.
" (TJES, AI N.º 5008477-25.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 30.05.24).

Por fim, a partir da vigência da Lei n.º 14.905/24, devidos juros isolados, incidirão pela taxa Selic extirpada a correção, na forma da Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024. Já a correção isolada é devida pelo IPCA-e. Já no período de incidência conjunta de juros e correção após a vigência da citada Lei nº 14.905/24, é devida apenas a taxa selic.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
dou provimento parcial
, eis que, à exceção do termo inicial dos juros, as omissões apontadas estão presentes. Assim, sano os vícios de omissão reconhecidos,
com efeitos infringentes
, para: (a) afastar a condenação à restituição da comissão de corretagem; (b) afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes, mantendo-se apenas a cláusula penal invertida; e (c) fixar os índices de juros/correção monetária, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.